Tribunal: TJSP
Processo: 1029460-30.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Produção antecipada de provas. Perícia para fins de apuração de vício de construção. Prova produzida e homologada por sentença. Insurgência contra r. sentença que impôs às requeridas o ônus sucumbencial. Impertinência. Cabimento em caso de resistência à pretensão do autor. Precedente do STJ. Requeridas que apresentaram contestação e praticaram outros atos característicos de resistência.

Ementa:
APELAÇÃO. Produção antecipada de provas. Perícia para fins de apuração de vício de construção. Prova produzida e homologada por sentença. Insurgência contra r. sentença que impôs às requeridas o ônus sucumbencial. Impertinência. Cabimento em caso de resistência à pretensão do autor. Precedente do STJ. Requeridas que apresentaram contestação e praticaram outros atos característicos de resistência. Processo que demorou 7 anos para se concluir. Circunstância que também reforça a existência de pretensão resistida.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.